Tribunal: TJPA
Processo: 0003052-05.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003052-05.2013.8.14.0027
APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

APELADO: MARIA ALDALENE FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE DIRETOR I. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTO DEVIDO DA GRATIFICAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de abandono da causa. As alegações finais são o procedimento final da instrução do processo, antecedente à decisão. Assim, possui como objetivo convencer o juízo de que, diante de todas as alegações anteriores, o seu pleito merece conhecimento. Desse modo, tal ato tem natureza de ônus e não de obrigação processual e, destarte, o silêncio da apelada não importa em abandono da causa, pois o detentor do ônus é quem tem interesse em cumpri-lo, pois, se não o fizer, pode sofrer as consequências do não exercício do encargo processual.

2.

Mérito. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

3.

Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

4.

Havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do § 4º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento da referida verba em R$1.000,00 (um mil reais), face às características da relação processual desenvolvida nos autos.

5.

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, modificada a sentença parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, de ofício, modificar parcialmente a sentença,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, movida por
MARIA ALDALENE FERNANDES SILVA
,

julgou procedente o pedido inicial (id. 2866450), nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, condenando o MUNICÍPIO DE ME DO RIO a pagar à autora 45 meses de gratificação pelo exercício da função GOM-CPC de Diretora I no importe de R$ 1.100,00 por mês, corrigido e atualizado monetariamente.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 5% sobre o valor da condenação.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex officio para a validade do decreto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

A Municipalidade interpôs recurso de apelação (id. 28664151 - fls. 191/195), suscitando, preliminarmente, que ausência de apresentação de alegações finais pela autora levaria à extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

No mérito, aduz, em suma, a impossibilidade do pagamento da gratificação pleiteada em razão da insuficiência de provas no sentido de que a escola dirigida pela apelada continha entre 301 e 999 discentes, requisito para a concessão de tal verba.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do vertente recurso a fim de que seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 2866453– fls.206/211.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

No despacho de id. 2879244, recebi o apelo no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, entendeu não haver necessidade de sua intervenção por não haver interesse publique a justifique (id. 2890105).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto e passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA.

Alega o apelante que a
ausência de apresentação de alegações finais pela autora levaria à extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Tal tese não merece acolhimento, pois as alegações finais são o procedimento final da instrução do processo, antecedente à decisão. Assim, esse ato processual visa que a parte convença o juízo de que, diante de todas as alegações anteriores, o seu pleito merece provimento.

Desse modo, tal ato tem natureza de ônus e não de obrigação processual e, destarte, o silêncio da apelada, no caso, não importa em abandono da causa, pois o detentor do ônus é quem tem interesse em cumpri-lo, pois, se não o fizer, pode sofrer as consequências do não exercício do encargo processual.

Deste modo, afasto a tese preliminar arguida.

MÉRITO.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se a ora apelada
faz jus ao recebimento da gratificação correspondente no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, instituída pela Lei nº 445/2005
.

Na espécie, a autora, ora apelada, afirmou ter exercido a função de “Diretora I”

na E.M.E.F. Santa Rita de Cássia, no período de 30.01.2009 (id. 2866440 -fl.18) a 14.11.2012, e que não recebeu seus proventos referentes ao mês de dezembro de 2012 (id. 2866440 -fl.20), e também, entre fevereiro de 2009 a novembro de 2012, a gratificação a que faria jus em razão da escola ter entre 301 a 999 alunos

- GOM-CPC -

(id. 2866449– fl.135).

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente o pedido constante da exordial, pois a autora não teria feito prova da sua alegação.

Contudo, como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

No caso, a autora, ora apelada, demonstrou, no id. 2866440-fls. 18 e 20, o exercício da função de diretora escolar no âmbito do Município apelante.

A alegação de não recebimento da gratificação pela recorrida é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos mediante, no caso, a comprovação de que a escola mencionada não tinha a quantidade de discentes exigidos pela legislação municipal para a concessão da gratificação GOM-CPC.

Isso se diz porque em favor da apelada milita o fato de que a função que exerceu era a de “Diretor I”, destinada a escolas com número de alunos entre 301 e 999, conforme anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (id. 2866448 – fl. 145). Assim, considerando que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, presume-se que a exigência legal numérica foi preenchida.

Logo, cabia a municipalidade o ônus de produzir provas que pudessem ensejar o afastamento da pretensão deduzida em juízo pela autora da demanda. Nesse sentido, dispõe o art.
333
do
CPC/73
, ao tratar do ônus da prova:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

[...]

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O Município, entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Ademais, a alegação de que a escola não contava com o número de discentes exigidos para a concessão da gratificação incorre em
venire contra factum proprium,
pois houve o exercício durante todo o período mencionado da função de “Diretor I” pela apelada, sem nenhuma revisão por parte da Administração a respeito, considerando que a lei municipal prevê a função de “responsável” – DM –FG1 para unidades escolares com montante de 200 a 300 alunos, conforme se depreende do
anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (id. 2866448 – fl. 145).

Dessa maneira, se o apelante não reviu a função para a qual nomeou a apelada em razão do número de discentes da escola mencionada, gerou expectativa legítima ao pagamento da gratificação ora pleiteada, não cabendo agora suscitar que o requisito numérico não fora preenchido.

Quantos aos honorários advocatícios, s
abe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Sendo procedentes os pedidos da autora, cabe a condenação da municipalidade nas verbas advocatícias.

Contudo,
havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, tais verbas são fixadas na forma do § 4º do art. 20 do CPC/73
[1]
. Deste modo, cabe a reforma de tal capítulo decisório nesse ponto.

Deste modo, na hipótese em questão devem ser sopesados os requisitos elencados no § 3º do art. 20 do CPC/73, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, razão pela qual, no caso concreto, tal verba deve ser arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), considerando que entendo não ter havido maiores esforços, na resolução da causa, por parte do advogado da apelada.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, é importante ressaltar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp nº 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Relativamente à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, a partir de julho/2009.

Assim, a sentença merece reforma parcial para aplicar corretamente os índices de juros moratórios e correção monetária, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Mãe do Rio.

De ofício, considerando a natureza de ordem pública das questões, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para
alterar o capítulo que versa sobre honorários advocatícios, arbitrando-o em

R$1.000,00 (um mil reais), bem como ponto relativo aos juros moratórios e correção monetária, adequando os índices a serem seguidos ao entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, de acordo com o acima assentado, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,13

de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 20.
§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Belém, 25/10/2020